Tribunal: TJSP
Processo: 1015862-44.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES POR OITO MESES. RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.500,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. A controvérsia recursal limita-se ao valor fixado a título de indenização por danos morais, diante do bloqueio indevido de conta

Ementa:
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES POR OITO MESES. RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.500,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. A controvérsia recursal limita-se ao valor fixado a título de indenização por danos morais, diante do bloqueio indevido de conta bancária do autor por período prolongado. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou a compensação em R$ 1.500,00, considerando a extensão do dano, a quantia retida (R$ 100,00) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora o período de bloqueio tenha sido extenso, o valor arbitrado mostra-se suficiente para compensar o abalo moral e cumprir a função pedagógica da medida, sem representar enriquecimento indevido. A majoração pretendida não encontra respaldo nas circunstâncias do caso concreto nem nos parâmetros usualmente aplicados por esta Corte. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO